Tribunal: STF
Processo: ARE 1558368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação Civil Pública — regularização de parcelamento de solo e recuperação ambiental. Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte dos réus. Não acolhimento. Parcelamento irregular do solo e danos daí decorrentes devidamente demonstrados por intermédio da Informação Técnica da CETESB e da Informação Técnica do Departamento de Uso do Solo Metropolitano -DUSM, órgão integrante da Secretaria Estadual do Meio Ambiente-SMA. — daí decorre à imposição quanto à regularização, com a observância das normas pertinentes ao direito urbanístico e ao direito ambiental. Desmembramento da gleba primitiva e venda de parcelas do terreno a terceiros configuram a responsabilidade da loteadora ré pela obrigação de regularizar as ocupações, ainda que a maior parte da área em questão a ela pertença. Municipalidade que é responsável pela fiscalização e regularização de parcelamento do solo — inteligência do artigo 30, VIII, da CF, e do artigo 40 da Lei nº 6.766/79. Sentença mantida. Recursos de apelação não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, V, X, 37, § 5º e 225, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O MM. Juiz de Primeiro Grau bem afastou as preliminares arguidas, em consonância com o que vem sendo decido por este Egrégio Tribunal de Justiça, bem fundamentando, também, a procedência em parte do pedido formulado na inicial, destacando-se que a obrigação da Municipalidade de regularização do loteamento está expressamente prevista no artigo 40 da Lei no 6.766/79, que lhe impõe um poder/dever de regularização de parcelamentos feitos em desconformidade com a lei, e que a ocorrência de dano ambiental e a implantação do loteamento irregular na área em questão restaram comprovadas na Informação Técnica da CETESB e na Informação Técnica do Departamento de Uso do Solo Metropolitano — DUSM, órgão integrante da Secretaria Estadual do Meio Ambiente — SMA.



    Como bem asseverou o Douto Procurador de Justiça Daniel Roberto Fink, in verbis:



    "As questões postas nos presentes recursos versa sobre a implementação de loteamento irregular em área de proteção de mananciais, sem a tomada das providências necessárias pelos responsáveis legais (Poder Público e particular), para a regularização urbanística do empreendimento e a recuperação ambiental das áreas degradadas.



    Inicialmente, a ocorrência de dano ambiental e a implantação do loteamento irregular na área em questão restaram comprovadas na Informação Técnica da CETESB de fls. 81/82 e na Informação Técnica do Departamento de Uso do Solo Metropolitano — DUSH (fls. 121/123), órgão integrante da Secretaria Estadual do Meio Ambiente — SMA.



    Os réus não trouxeram aos autos prova capaz de infirmar as conclusões dos referidos órgãos técnicos, razão pela qual não procede a alegação de ausência de prova dos danos e do parcelamento ilegal do solo urbano, tendo em vista as presunções de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos supramencionados.



    (...)



    No feito em exame, a responsabilidade da empresa particular pelo parcelamento irregular do-solo urbano restou demonstrada nos compromissos de compra e venda firmados com a referida corré (fls. 51/59 e 76), na ausência de protocolo de projeto de desmembramento no GRAPROHAB (fls. 71/72) e na falta de inscrição do empreendimento no Cartório de Imóveis competente (fls. 60).



    Igualmente, sua responsabilidade pelos danos ambientais é manifesta, pois teve participação na degradação constatada na posição de beneficiária da atividade irregular, auferindo proveito ou vantagem econômica. Desse modo, restou caracterizado o conceito legal de poluidor, previsto no artigo 3º, inciso IV, da Lei n° 6.938/81.



    (...)



    Desse modo, tendo em vista que a sentença está pautada na legislação ambiental e urbanística vigente, bem como na prova documental que bem demonstra a responsabilidade dos réus pela regularização do parcelamento do solo e pela recuperação ambiental, impõe-se a manutenção do quanto por ela decidido, inclusive pelos seus próprios fundamentos (artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça), que ora se adotam para negar provimento aos recursos de apelação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente